Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. COLAÇÃO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. INTEGRALIDADE DO VALOR. VALOR ESTIMATIVO DO BEM. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2 – Doação. Adiantamento da legítima. Colação. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do art. 544 e 2.002 do Código Civil. Diante da ausência de indícios de que a genitora da donatária, sem trabalho remunerado e sem patrimônio, tenha contribuído para a aquisição do imóvel, presume-se que a doação de numerário para a aquisição do bem foi feito integralmente pelo pai. A colação abrange a integralidade do valor do imóvel.
4 – Valor da doação. Na forma do art. 2.004 do Código Civil, o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. Diante da discrepância com a realidade, o reduzido valor atribuído pela escritura pública ao preço do imóvel é substituído pelo valor venal atribuído pela administração tributária, com atualização desde a data do ato de liberalidade.
5 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.